Tribunal: TJES
Processo: 5013771-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013771-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADREN LOPES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso conhecido, mas não provido, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Declaração no Ag. de Instrumento nº 5013771-58.2023.8.08.0000

Embargante:

Adren Lopes

Embargados:

Estado do Espírito Santo e Corregedor da PMES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 7468142 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão que, nos autos do mandado de segurança originário, indeferiu a tutela de urgência pugnada pelo agravante que pretendia
“[...]a suspensão do Despacho da lavra da autoridade coatora, às fls. 234, dos autos do Conselho de Disciplina Portaria nº 0035/2022[...]”
.

Em suas razões (ID. 7141165) a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, o embargante alega que o julgado ostenta erro material, obscuridade e omissão, pois embora tenha fundamentado que a autoridade processante teria agido “nos termos da lei”,
“[...]inexiste previsão legal para o retorno dos autos após findada[...]”
, além de não ter se manifestado
“[...]quanto ao argumento lançado na peça inicial, em relação ao princípio da estrita legalidade[...]”
.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do berve relato,
o embargante alega que o julgado ostenta erro material, pois embora tenha fundamentado que a autoridade processante teria agido “nos termos da lei”,
“[...]inexiste previsão legal para o retorno dos autos após findada[...]”
, bem como omissão
“[...]quanto ao argumento lançado na peça inicial, em relação ao princípio da estrita legalidade[...]”
.

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que
“[...]que as previsões da mencionada Lei Complementar nº 962/2020 impõem dever de adequada instrução processual e não proíbem a medida adotada pela autoridade coatora no caso concreto, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa
[...]”.

Ademais, o julgado ressaltou jurisprudência do e. STF no sentido de ser
"
possível a autoridade julgadora baixar os autos do processo administrativo disciplinar em diligência a fim de fazer prevalecer o princípio da verdade material
." (RMS 33666, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 31-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-09-2016 PUBLIC 21-09-2016) (Destaques nossos). No mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso similar, decidiu que "(...) a limitação que o impetrante almeja impor à atividade da comissão processante, restringindo-a ao tão só exame dos fatos ensejadores da instauração do processo administrativo disciplinar, de forma a impedir a apuração de irregularidades detectadas, em meio às investigações, em outro processo administrativo fiscal a seu cargo, para além de não encontrar respaldo legal, não se coaduna com a busca da verdade real nem tampouco com os princípios que norteiam a atividade administrativa. Inocorrência, na espécie, da aventada nulidade do termo de indiciamento ou mesmo de colisão com a teoria dos motivos determinantes. Com efeito, desde que respeitada a licitude da prova (art. 30 da Lei n. 9.784/1999), não se pode impor à comissão investigante que se atenha exclusivamente aos fatos noticiados na representação que gerou o processo disciplinar, excluindo qualquer outro ilícito que porventura desponte ao longo da instrução processual, sob pena de violação do dever legal de averiguar e apurar os dados necessários à justa e correta tomada de decisão. Exegese dos art. 148 e 150 da Lei n. 8.112/1990 e 29 da Lei n. 9.784/1999. (MS n. 19.881/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 1/7/2015.) (Destaquei)”
(grifos e negritos não originais)

Ou seja, a Lei Complementar nº 962/2020 impõe dever de adequada instrução processual e não proíbem a medida adotada pela autoridade coatora, bem como há jurisprudência da Corte Excelsa que, ainda que não reflita caso idêntico ao dos autos, exprime orientação interpretativa bastante a respaldar o julgamento embargado.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matérias já enfrentadas por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente da Corte Superior,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa,
bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão
.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)
, como no caso em apreço.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 06/05/24 a 10/05/24.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.